Tribunal: TJBA
Processo: 8080723-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080723-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIO SERRA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): SUANE DA PURIFICACAO DUARTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CIDADE DE PALHA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO DE ALTA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SUANE DA PURIFICAÇÃO DUARTE em favor de CAIO SERRA SILVA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº 8014494-36.2025.8.05.0001. No caso, o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 8014494-36.2025.8.05.0001, pelos seguintes fatos: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio dos Promotores de Justiça in fine assinado, integrantes do GAECO– Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, no uso de suas atribuições legais, consoante art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer em desfavor das pessoas a seguir relacionadas, pela prática das condutas ilícitas adiante individualizadas, tomando por base o IP nº 37549/2022- DHPP (processo n. 8007258-33.2025.8.05.0001 e IDEA nº 003.9.20933/2025), bem como as cautelares nº 8119545-41.2022.8.05.0001 (interceptação telefônica), 8117548 52.2024.8.05.0001 (prisão) e 8117549-37.2024.8.05.0001 (busca e apreensão), além do APF nº 8197316-27.2024.8.05.0001, investigação denominada de Operação CIDADE DE PALHA: I– DA OPERAÇÃO CIDADE DE PALHA: Aduzem as Autoridades que o presente IP nº 37549/2022– DHPP surgiu em razão das informações trazidas pelo Relatório de Missão nº. 010/2022 DHPP/SSP/PCBA (ID 482129362– fl. 08/83), o qual buscou esclarecer o motivo do aumento significativo dos homicídios no bairro CIDADE NOVA, nesta Capital, supostamente proveniente das disputas por pontos de venda do tráfico de drogas, entre grupos rivais. Já se tinha conhecimento de que o bairro CIDADE NOVA apresentava alta concentração de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, tanto assim que, após a desarticulação do grupo conhecido como TROPA DO GOIABA liderado por OTA GOIABA, em 2016-, através da Operação MAX, a região tornou-se palco de disputa territorial intensa entre facções inimigas e essa rivalidade culminou no aumento de homicídios e confrontos armados, vitimando não apenas os integrantes dos próprios grupos criminosos, como moradores inocentes da região. Nesse contexto, o Relatório de Missão nº. 010/2022 DHPP/SSP/PCBA (ID 482129362– fl. 08/83) trouxe ao conhecimento das Autoridades Policiais que, atualmente, o bairro CIDADE NOVA é divido por dois grupos criminosos, atuantes no tráfico local, sendo um deles liderado por VITOR MURILLO SILVA (vulgo VITINHO ou CR7) e o outro liderado por ÍCARO HENRIQUE SANTOS DEJESUS(vulgo PP, PEPÊ ou RIQUINHO).Ocorre que, em razão da complexidade das investigações, tendo em vista que se trata de área conflagrada, o presente inquérito Policial concentrou os esforços na desarticulação do grupo criminoso liderado por VITOR MURILLO SILVA (vulgo VITINHO ou CR7) e atuante na Rua da Carmosina (Morro da Carmosina), Rua do Forno, Rua da Virada, e a Rua do Jogo da Bola, considerada o "Quartel General" (QG), por oferecerem vantagem em razão da proximidade com a conhecida Avenida Heitor Dias. Ademais, revelou-se, ainda, que VITOR MURILLO contava com o apoio de DIEGO VINÍCIUS SILVA SANTOS, CAIO SANTANA DA SILVA e MARCOSVINÍCIUS COELHO DASILVA, seus gerentes e operadores estratégicos. O depoimento de DIEGO VINÍCIUS– após sua prisão em flagrante-, foi elucidativo ao informar que a cadeia logística começava com o abastecimento de drogas, realizado diretamente por VITINHO, líder do grupo à época e que as substâncias ilícitas, tais como maconha, cocaína e crack eram fornecidas por intermediários que mudavam frequentemente, sendo esse formato utilizado como uma estratégia para dificultar o rastreamento das atividades criminosas pelas forças de segurança. DIEGO esclareceu, ainda, que após o recebimento da droga, inspecionava sua quantidade e qualidade, assim como seu fracionamento para distribuição nos principais pontos de venda, que contavam com a participação de vendedores locais, identificados como as pessoas de DAVID SANTOS DA COSTA (vulgo TIO DAVI), ALAN MARCELO CARVALHO NASCIMENTO (vulgo MARCELINHO), JEFFERSON MONTEIRO DOSSANTOS (vulgo CREU), ADRIANO ROSÁRIO DE SOUZA (vulgo BIMBA), ALAN DO ROSARIO TEIXEIRA (vulgo PACA), ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS (vulgo POLEGAR), ÍNDIO e outros. Lado outro, também foi informado que para assegurar a integridade dos pontos de venda de drogas e proteção das operações, o grupo contava com o apoio de CAIO SANTANA DA SILVA (vulgo SHORT) e MARCUS VINÍCIUS COELHO DA SILVA (vulgo NINO), que coordenavam a segurança local.Ademais, o Caderno Policial explicou que após a morte de VITOR MURILLO SILVA, em 16/08/2024, em confronto com as forças de segurança pública, quem assumiu a liderança do grupo foi CAIO SANTANA DA SILVA (SHORT), sendo o processo de ascensão apoiado por outros grupos criminosas de Salvador, a exemplo dos existentes nos bairros de Tancredo Neves e Nordeste de Amaralina, além dos indivíduos mais poderosos da facção criminosa COMANDO VERMELHO na Bahia, a exemplo de ANDERSON SOUZA DE JESUS (vulgo BUEL ou CRIS), popularmente conhecido como o SENHOR DAS ARMAS. Não sendo só isso, identificou-se que a liderança de CAIO “SHORT” representou significativa mudança de paradigma no grupo, visto que a autoridade de VITOR era respaldada pelo estilo de comando centralizado e disciplinado, enquanto a de CAIO adotou sistema mais agressivo e autônomo, ampliando o uso de violência para consolidar seu domínio. Ademais, SHORT contou com a formação de importantes alianças externas, sendo elas membros do Comando Vermelho- CV de áreas como Nordeste de Amaralina e Tancredo Neves, indivíduos vinculados à mulher do falecido traficante PITTY (que operava na Rua Almas) e o próprio ANDERSON SOUZA DE JESUS (vulgo BUEL).No curso das investigações policiais foram cumpridas cautelares de interceptação telefônica (8119545-41.2022.8.05.0001), prisão 52.2024.8.05.0001) e busca e apreensão (8117548 (8117549-37.2024.8.05.0001), desvendando a teia criminosa e alcançando os integrantes do grupo, suas atividades e modus operandi, como se demonstrará a seguir. A interceptação telefônica (8119545-41.2022.8.05.0001) deu ensejo aos RT’s nº 17075 (ID 482129407– fls. 42/65), 001/2023/DHPP/PC/BA– 2ª Etapa (ID 482129407– fls. 66/70 e ID 482129408– fls. 01/27), 045/2023/DHPWPC/BA - 3ª Etapa (ID 482131232– fls. 01/37 e ID 482131236– fls. 01/03), 092/2023/DHPP/PC/BA– 4ª Etapa (ID 482131236– fls. 04/81), 182/2023/DHPP/PC/BA– 5ª Etapa (ID 482131236– fls. 82/121 e ID 482131237– fls. 01/64) e 219/2023/DHPP/PC/BA– 6ª Etapa (ID 482133999– fls. 105/130 e ID 482134000– fls. 01/21). Outrossim, a Operação CIDADE DE PALHA foi deflagrada no dia 20/12/2024 , oportunidade em que foram cumpridos mandados de prisão (8117548-52.2024.8.05.0001) em desfavor de MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA, CAIO SERRA DA SILVA SANTOS e MARIUCHE FREITAS ALMEIDA. Lado outro, DIEGO VINÍCIUS SILVA SANTOS foi preso em flagrante delito , sendo gerado o APF nº 8197316-27.2024.8.05.0001, com apreensão de drogas, arma, balança de precisão, munição e outros. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão (8117549-37.2024.8.05.0001), por sua vez, foram arrecadados dispositivos eletrônicos e caderno de anotações versando sobre venda de entorpecentes. As investigações encerraram-se em 17/01/2025 Relatório Final da Investigação ID 482136762– fls. 30/76 e ID 482136763)-, sendo o expediente policial remetido para o Parquet.". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz da atuação imputada ao paciente e das decisões judiciais que vêm reavaliando a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera contagem aritmética de tempo. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de superação dos prazos legais quando houver justificativa fundada na complexidade do feito e na regularidade da marcha processual. 4. A ação penal originou-se de operação policial de larga escala, com investigação complexa conduzida pelo GAECO e DHPP/BA, que resultou na denúncia de diversos réus por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada. Foram realizadas interceptações telefônicas, prisões preventivas, buscas e apreensões, e coleta de extenso material probatório. 5. Ao paciente é atribuída atuação de relevo no núcleo estratégico da organização criminosa, com papel de coordenação logística, monitoramento em tempo real de movimentações policiais, comunicação com outros membros e gerenciamento de distribuição de entorpecentes, o que afasta alegação de participação acessória. 6. A prisão preventiva do paciente foi regularmente reavaliada de ofício, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP, e ao art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.850/2013. A decisão mais recente, proferida em 12/11/2025, fundamentou a manutenção da custódia com base na permanência do suporte fático que justificou a decretação inicial e na ausência de fato novo capaz de alterar o periculum libertatis. 7. A tramitação do feito demonstra impulso regular, não havendo paralisação injustificada ou inércia estatal. O processo encontra-se em fase de apresentação de resposta à acusação, tendo sido promovidos atos relevantes, como citação, reavaliação de cautelares e indeferimento de pedidos defensivos. 8. A alegação de ausência de fundamentação individualizada não procede, pois a decisão impugnada descreve de forma clara e específica as razões que justificam a segregação cautelar do paciente, notadamente sua suposta posição de comando e a gravidade concreta da conduta imputada. 9. Também não prospera o argumento de isonomia ou extensão de benefício, nos termos do art. 580 do CPP, por ausência de demonstração objetiva de identidade fático-processual com eventual corréu em liberdade, sendo atribuído ao paciente papel de destaque dentro da organização. 10. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade concreta de o paciente influenciar a organização criminosa em liberdade, considerando sua suposta capacidade de articulação e comando. 11. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, seja por excesso de prazo, seja por ausência de fundamentação. A segregação está amparada em decisão judicial devidamente motivada, que observa a legalidade estrita e os requisitos jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O excesso de prazo na formação da culpa não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, da complexidade do feito e da atuação regular do Judiciário." "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na permanência dos requisitos legais, sendo insuficiente a mera alegação de tempo de custódia." "A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP e do art. 22, parágrafo único, da Lei 12.850/2013, supre a exigência legal, especialmente quando não há alteração do suporte fático da cautelar." "A alegação de isonomia para extensão de benefício exige demonstração objetiva de identidade fático-processual, o que não se verifica quando há atribuição de papel de comando ou destaque a determinado acusado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 316, parágrafo único, e 580; Lei 12.850/2013, arts. 2º, caput e §2º, e 22, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 177715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STF, HC 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080723-78.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante SUANE DA PURIFICAÇÃO DUARTE (OAB/BA sob o nº 78.510), e como paciente CAIO SERRA SILVA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4